Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-52.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. 1. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações de compra de mercadorias, no regime de substituição tributária, por apresentação de documentação irregular. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a redução da multa ao patamar de 100% do valor do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. 1. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações de compra de mercadorias, no regime de substituição tributária, por apresentação de documentação irregular. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo. Insurgência de ambas as partes. 2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O magistrado valorou corretamente a prova pericial e indicou os fundamentos que justificaram seu convencimento, sendo observada a regra do art. 371 do CPC. 3. Mérito. Laudo pericial que atestou a utilização pela empresa embargante de escrituração controlada gerencialmente. Inobservância dos arquivos às exigências das Portarias CAT 17/99 e 99/05 e do RICMS. Prejuízo à atividade fiscalizatória. Embora existente, de acordo com a perícia, crédito tributário acumulado a ser ressarcido, não houve observância aos requisitos e formalidades previstos nas normas de regência do ICMS para a correta realização do creditamento. Impossibilidade de se admitir que o contribuinte implemente procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e, uma vez autuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos. 4. Multa. Descabida a pretensão da FESP de afastar a redução da multa determinada na sentença para 100% da operação principal (tributo exigido). Decisão que observou o entendimento dos Tribunais Superiores. De outro lado, impossibilidade de acolhimento da pretensão da embargante de excluir a multa, que possui caráter sancionatório e visa compelir o contribuinte a cumprir suas obrigações. Inexistência de ofensa ao princípio que veda o confisco. Precedentes do STF. 5. Juros moratórios. Decisão em sede de mandado de segurança que determinou o afastamento dos juros fixados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, devendo ser observado o limite fixado pela União. Impossibilidade de nova análise do tema. Sentença mantida. Recursos não providos.